Tribunal: TJPA
Processo: 0517638-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0517638-36.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE MORAES SOEIRO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0517638-36.2016.8.14.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ MORAES SOEIRO

ADVOGADA: EVA SANTOS ABOU NASSAR – OAB/PA 26552

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que anulou, de ofício, por ausência de fundamentação, a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais;

2.

A sentença não apreciou a aplicabilidade do CDC para o fim de fixação do ônus probatório, deixando de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

3.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

_______

Dispositivo relevante citado: art. 489, § 1º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra a decisão monocrática (Id. 12449873) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que anulou, de ofício, por ausência de fundamentação, a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DE NAZARÉ MORAES SOEIRO.

Nas razões recursais (Id.

12686756), a agravante arguiu que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e a sentença não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 489, § 1º do CPC. Sustentou que cabe a autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito e não foi demonstrado o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da ré. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de improcedência.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 13108518).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

A sentença de Id. 4998760 julgou improcedente a ação com base na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado pela parte autora.

No entanto, constato que não houve o saneamento do feito para fixar a distribuição do ônus da prova, tendo em vista que a parte autora, na exordial (Id. 4998750, p. 7), sustentou a aplicabilidade do CDC, matéria que também não foi apreciada na sentença, configurando a ausência de apreciação de argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV do CPC).

Desse modo, para fim de distribuição do ônus probatório, é necessário que o juízo de primeiro grau decida expressamente acerca da aplicabilidade ou não do CDC ao caso concreto.

Portanto, a manutenção da decisão monocrática impugnada se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024